Tribunal: CARF
Processo: 10983.915271/2009-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Jandir José Dalle Lucca
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
S1-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.915271/2009-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.211 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
17 de novembro de 2022
Recorrente
TSA QUIMICA DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007
RETIFICAÇÃO DO PER/DCOMP APÓS O DESPACHO DECISÓRIO.
ERRO MATERIAL.
Erro material no preenchimento de Dcomp não possui o condão de gerar um
impasse insuperável, uma situação em que o contribuinte não possa apresentar
uma nova declaração, não possa retificar a declaração original, e nem possa ter
o erro saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação
estabelecer uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo
processo administrativo fiscal.
Reconhece-se a possibilidade de retificação do valor do saldo negativo de IRPJ
objeto do direito creditório informado no PER/DCOMP, mas sem homologar a
compensação, por ausência de análise da sua liquidez e certeza pela unidade de
origem, com o consequente retorno dos autos à jurisdição da contribuinte, para
verificação da existência, suficiência e disponibilidade do crédito pretendido.
Inteligência da Súmula CARF no 168.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial, para reconhecer o erro de fato na
indicação do valor do saldo negativo de IRPJ referente ao direito creditório constante da
DCOMP 23453.01234.200508.1.3.02-2283, passando a considerar o valor de R$ 238.547,41 ao
invés de R$ 36.380,58, como constou, devendo os autos ser restituídos à Unidade de Origem
para análise da liquidez e certeza do direito creditório e verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do crédito pretendido, e, se for o caso, homologar as respectivas compensações.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.915271/2009-45
Fl. 259
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.915271/2009-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Antônio Paulo Machado Gomes e Paulo Mateus Ciccone (presidente).
Relatório
1.Trata-se de Recurso Voluntário (fls. 169/177) interposto em face do v. acórdão
de fls. 148/160, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade de fls. 02/12, aviada
pela interessada contra o Despacho Decisório exarado pela DRF Florianópolis às fls. 13, que,
considerando que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados, homologou apenas parcialmente a compensação declarada no PER/DCOMP
28500.44021.110811.1.7.02-0200.
2.O Despacho Decisório com os valores e razões de decidir está abaixo
reproduzido:

3.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida (fls. 148/160):
Trata o presente processo de Declarações de Compensação Eletrônicas (DCOMP), por
meio dos quais a interessada declarou a utilização de direito creditório com origem em saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, para a compensação dos débitos próprios
declarados.
2.
Houve o reconhecimento de crédito no valor de R$ 36.380,58, o qual se mostrou
insuficiente para a homologação de todas as compensações declaradas, conforme Despacho
Decisório Eletrônico (DDE) no de rastreamento 064318009, de 04/09/2013:
Fl. 260
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.915271/2009-45

3.
Cientificada do Despacho Decisório em 12 de setembro de 2013, a contribuinte
apresentou sua manifestação de inconformidade em 10 de outubro de 2013, com as alegações
que se seguem.
3.1. Diz que a manifestação de inconformidade suspende a exigibilidade dos débitos
cujas compensações foram declaradas e são objeto deste processo.
3.2. Afirma que durante o ano-calendário de 2007 efetuou pagamentos de IRPJ,
utilizados para compensar débitos do mesmo tributo no ano seguinte, por meio das Declarações
de Compensação formalizadas (diversas). Uma parte dos pagamentos foi utilizada na
composição do saldo negativo do período. E continua:
"Em razão do resultado da apreciação das PER/DCOMP's que foram feitas como
compensação de pagamentos a maior ou indevidos, que a Receita Federal do Brasil
indeferiu no final do ano de 2010, sob o argumento de que este saldo tratava-se de
saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), e não de pagamentos
a maior ou indevidos, a manifestante promoveu o cancelamento das demais
PER/DCOMP's bem como a inclusão, no REFIS IV, dos impostos então compensados.
O saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) foi utilizado na
PER/DCOMP de no 23453.01234.200508.1.3.02-2283, de 20/05/2008, com valor de
saldo negativo de IRPJ de R$ 36.380,58 (...)
Ocorre que, com o indeferimento e cancelamento das PER/DCOMP”s feitas como
pagamento a maior, para inclusão do correspondente numerário no programa de
parcelamento, o saldo negativo deveria ser retificado, e assim foi feito na
contabilidade da sociedade, passando a ser de R$ 238.547,41 (...).
Diante disso, a DIPJ/2008 foi devidamente retificada em 01 de dezembro de 2010,
para que tal declaração refletisse o saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 238.547,41 (...).
Na data de 28 de abril de 2011, nova PER/DCOMP foi feita utilizado os valores
ainda não utilizados de saldo negativo de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ):
R$ 202.166,843 (...), antes tratados como pagamentos a maior e agora reconhecidos
como saldo negativo. Em 19 de maio de 2011, a empresa foi intimada, sob os
argumentos de que o saldo negativo deste período (ano- calendário 2007/exercício
2008)
já havia sido informado em PER/DCOMP anterior (no
23453.01234.200508.1.3.02-2283, de 20 de maio de 2008). Ocorre que, como se
Fl. 261
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.915271/2009-45

disse, a PER/DCOMP em questão não contempla o valor total dos créditos, motivo
pelo qual foram feitas novas PER/DCOMP's com o saldo remanescente.
Em atendimento na agência da Delegacia da Receita Federal, a empresa recebeu
orientação no sentido de que promovesse a retificação da PER/DCOMP no
23453.01234.200508.1.3.02-2283, de 20 de maio de 2008, mas o sistema informou
que a mesma encontra-se homologada, não podendo ser retificada.
Em novo atendimento, a Delegacia da Receita Federal orientou o contribuinte, ora
manifestante, para que retificasse a PER/DCOMP de no 35502.41520.280411.1.3.02-
8419 (PER/DCOMP retificadora de n 28500.44021.110811.1.7.02-0200, de 11 de
agosto de 2011), informando como PER/DCOMP inicial a PER/DCOMP de no
23453.01234.100508.1.3.02-2283, o que foi feito.
Ocorre que, em 12 de setembro de 2013, a empresa foi novamente intimada, por meio
de despacho decisório homologando parcialmente a compensação, sob o fundamento
de que o crédito foi insuficiente para compensar os débitos da PER/DCOMP de no
28500.44021.110811.1.7.02-022, de 11 de agosto de 2011, o que motivou a
interposição da presente manifestação de inconformidade."
3.3. Discorre sobre os tipos de lançamentos previstos no CTN-Código Tributário
Nacional. Diz que houve o pagamento das estimativas, resultando em saldo negativo. Com a
inclusão dos débitos no Parcelamento, o saldo negativo foi novamente recomposto e não foi
considerado pelo Fisco, que somente se reportou à Declaração de Compensação número
23453.01234, que já constava como homologada, mas ignorou a DIPJ/2008, retificada no final
de 2010. Transcreve doutrina e jurisprudência, fls. 8/10. Em suas palavras:
"Como se vê, trata-se de questão de ordem formal, considerando que o saldo negativo
existe, e é dele que tem tentado o contribuinte, ora manifestante, fazer uso na
compensação de seus débitos desde o exercício seguinte. Razoável seria admitir, com
base no saldo a que alude a DIPJ retificada. mencionada em linhas anteriores, que o
fisco admitisse o saldo correto, que não é aquele a que faz menção o PER/DCOMP n]
23453.01234.200508.1.3.02-2283, de 20 de maio de 2008, homologando a tempo e
modo, mas sim aquele decorrente do ato de retificação em razão da inclusão da
dívida decorrente dos PER/DCOMP's não homologadas no REFIS IV, isto tudo em
homenagem a princípios tais como os da eficiência, ou mesmo o da economia
processual."
3.4. Aduz que não foi feito o batimento do PER/DCOMP com o demonstrativo de
crédito com a posterior DIPJ retificada, que alterou o valor do saldo negativo. Diz que o
Despacho decisório foi emitido em 04 de setembro de 2013, enquanto a DIPJ foi retificada no
ano de 2010. Em suas palavras:
"Com efeito, o despacho que resultou na homologação parcial da compensação em
questão não está amparado na realização de providências essenciais, qual seja, a
verificação da DIPJ, a fim de atestar o valor real do saldo, o que certamente teria
redundado na homologação da compensação.
Nunca é demais lembrar que a declaração retificadora se sobrepõe à retificada e a
substitui por completo, e considerando dispor a legislação sobre tal possibilidade,
não poderia o fisco de levar em consideração tal ato quando da análise dos
PER/DCOMP's contra o qual se interpõe a presente manifestação."
3.5. Conclui sua petição:
"A manifestante sempre procurou, apesar das várias dificuldades que assolam os
empresários de nosso País, cumprir corretamente com suas obrigações fiscais.
Isto posto, entende a manifestante estar suprida de razões para comparecer perante o
Órgão Administrativo para apresentar suas motivações de inconformismo, esperando
ao final, ver acolhidas suas razões e providas sua pretensão com a interposição do
presente recurso.
Com efeito, os documentos acostados à presente manifestação demonstram a
utilização do saldo negativo a que faz jus a manifestante naquele primeira
oportunidade; a inclusão da dívida, em razão da não-homologação, no REFIS IV; a
retificação da DIPJ e cancelamento dos PER/DCOMPs anteriores, e os
Fl. 262
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.915271/2009-45

demonstrativos dão conta de que o saldo possui origem. Ou seja, não há nem nunca
houve quaisquer prejuízo aos cofres públicos, já que o saldo negativo que pretende a
manifestante utilizar na compensação daquelas dívidas foi devidamente indicado na
DIPJ retificadora ao final do ano de 2010."

4.A Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão Preto
(SP), considerando que, para transmitir a Dcomp Retificadora da inicial de número 23453.01234,
que cuida de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2007, objeto deste processo e que não
havia ainda sido objeto de qualquer decisão administrativa que impedisse sua retificação, bastava
à interessada fazer a transmissão separada, individualmente, para cada Declaração de
Compensação; e que a Recorrente, apesar de regularmente intimada a indicar corretamente ao
PER/DCOMP em que o crédito foi detalhado, ou seja, a Dcomp inicialmente apresentada em
20.05.2008, informou PER/DCOMP indevido, houve por bem julgar a MI improcedente.
5.Inconformada, a Recorrente aviou o Recurso Voluntário de fls. 125/131, via do
qual, em breve resumo, apresenta os seguintes argumentos:
 em
20.05.2008
apresentou
PER/DCOMP
inicial
no
23453.01234.200508.1.3.02-2283, pleiteando a compensação de saldo
negativo do IRPJ do ano-calendário 2007, no valor de R$ 36.380,58, que foi
utilizado para compensação do valor originário de R$ 25.751,17 na mesma
data, e o saldo remanescente de R$ 10.857,71 na DCOMP no
08894.94667.240608.1.3.02-0137, transmitida em 24.06.2008;
 em 01.12.2010, verificando que o valor do saldo negativo do IRPJ era maior
que o informado, apresentou DIPJ retificadora, corrigindo-o de R$ 36.380,58
para R$ 238.547,41, gerando um aumento nos seus créditos de R$ 202.166,83;
 em 28.04.2011, protocolou nova DCOMP, informando o saldo complementar
de R$ 202.166,83, a qual recebeu o no 35502.41520.280411.1.3.02-8419;
 em 19.05.2011 foi intimada de que a DCOMP complementar de R$
202.166,83, no 35502.41520.280411.1.3.02-8419, demonstrava um crédito que
já havia sido informado em PER/DCOMP transmitido em data anterior por
meio da DCOMP no 23453.01234.200508.1.3.02-2283, solicitando ainda que
o PER/DCOMP fosse retificado, indicando-se corretamente o processo em que
o crédito foi detalhado, o que também lhe foi orientado pela Agência da
Receita Federal de Criciúma;
 tentou proceder a alteração do PER/DCOMP no 23453.01234.200508.1.3.02-
2283, alterando o valor de R$ 36.380,58 para R$ 238.547,41, porém o sistema
da Receita Federal não permitiu tal alteração com a mensagem de erro “A
PER/DCOMP QUE SE PRETENDE RETIFICAR JÁ FOI OBJETO DE
DECISÃO ADMINISTRATIVA”, o que não era verdade já que o
PER/DCOMP no 23453.01234.200508.1.3.02-2283 efetivamente só foi
homologado em 04.09.2013, conforme informação constante no corpo da
decisão da DRJ;
 após inúmeras tentativas, não tendo o que fazer, já que o erro de sistema partia
da própria Receita Federal do Brasil, se dirigiu novamente a Agência da
Receita Federal de Criciúma, onde conversou com a atendente Cristiane e com
o Agente da ARF Criciúma, Sr. Rudimar Mariano, os quais também não
Fl. 263
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.915271/2009-45

tiveram êxito no assunto, entrando então em contato com a Agência Regional
de Curitiba;
 por orientação da Regional de Curitiba, retificou a DCOMP no
35502.41520.280411.1.3.02-8419
(PER/DCOMP
retificadora
28500.44021.110811.1.7.02-0200), para alterar o valor do saldo negativo de
R$ 202.166,83, para R$ 238.547,41, bem como informando a vinculação do
PER/DCOMP inicial no 23453.01234.200508.1.3.02-2283;
 em 12.09.2013, para sua surpresa, apesar de ter seguido rigorosamente as
instruções da própria SRF, recebeu despacho decisório do PER/DCOMP
inicial no 23453.01234.200508.1.3.02-2283, informando que o crédito foi
insuficiente para compensar os débitos da PER/DCOMP no
28500.44021.110811.1.7.02-0200;
 apenas seguiu orientação do órgão responsável, não podendo ser penalizada
por problemas causados pelo próprio sistema da Receita Federal e cuja
solução apontada pelos servidores federais levou ao indeferimento do crédito;
 diferente do que alega a decisão recorrida, não foi sua opção não proceder à
retificação do saldo inicial da DCOMP no 23453.01234.200508.1.3.02-2283,
mas vedação do sistema da Receita Federal;
 também a conclusão exposta nos itens 26 a 28 da decisão da DRJ mostra-se
equivocada, pois ao tentar imputar-lhe a responsabilidade, o Ilustre Relator do
processo deixa claro que realmente o problema de inviabilidade de
transmissão ocorreu, isso porque quando selecionados mais de um documento
para transmissão, ao invés do programa fazer a crítica individualizada para
cada DCOMP, transmitindo a DCOMP que não tinha impedimento e criando
alerta com bloqueio apenas na DCOMP que já havia sido homologada, o
sistema acabou bloqueando todas, inclusive as que não tinham ainda
homologação, que é o caso da DCOMP 35502.41520.280411.1.3.02-8419;
 fica evidente que o sistema apresentava inconsistência, tanto é verdade que se
for acessado hoje ao sistema PERD/DCOMP e selecionadas inúmeras
DCOMP ́s para transmiti-las em uma única vez, ocorrerá impedimento apenas
em relação ao documento com problema, transmitindo normalmente os demais
documentos;
 as DCOMP ́s foram elaboradas de forma individual e separadamente e que
apenas o procedimento de transmissão ocorreu de forma conjunta. Também é
importante deixar claro que a transmissão conjunta de várias DCOMP ́s é uma
opção colocada à disposição dos contribuintes pelo programa PER/DCOMP;
 fosse essa a solução simplista de transmitir arquivos separados, deveria ser a
orientação dos servidores consultados na agência de Criciúma e
posteriormente da Superintendência em Curitiba, mas ao contrário, eles
também não conseguiram resolver a crítica do sistema, dando a orientação que
foi por ela seguida;
 a afirmação do Ilustre Relator é mero exercício de suposição, que mesmo que
fosse real, não retiraria a responsabilidade da Secretaria da Receita Federal
quanto à inconsistência do programa, haja vista que o mesmo foi desenvolvido
para funcionar corretamente;
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.915271/2009-45

 em nenhum momento foi levantada a inexistência do crédito apontado de R$
238.547,41, o qual é reconhecido na decisão da DRJ, sendo inclusive nos itens
38 e 39, justificados pelo Ilustre Relator que “a simples existência de eventual
saldo negativo, ainda que apurado na DIPJ, não se revela suficiente para a
compensação dos débitos declarados”, entendendo prevalecer a forma
(Dcomp) sobre o essência (crédito existente), e por lhe faltar força regimental
para proceder a retificação de ofício;
 o Parecer Cosit no 02, de 2015, vem contrariar tal entendimento, defendendo o
direito à compensação, uma vez comprovada a existência do crédito e
constatado mero erro de fato no preenchimento; e
 conclui requerendo seja dado provimento ao recurso para que seja
integralmente reconhecido o saldo negativo do IRPJ exercício 2008 –
01/01/2007 a 31/12/2007, homologadas as compensações realizadas, haja vista
a existência de saldo negativo do IRPJ apontado, ou assim não entendendo,
seja o processo baixado em diligência para a Delegacia da Receita Federal de
Florianópolis/SC, para que esta proceda de ofício a alocação das
compensações.

6.É o relatório.

Voto
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
7.O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos legais de
admissibilidade.
8.Cuidam os autos de PER/DCOMP cuja compensação foi parcialmente
homologada, uma vez que o crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente
os débitos informados.
9.Em apertada síntese, teria havido erro no valor do saldo negativo informado no
PER/DCOMP inicial no 23453.01234.200508.1.3.02-2283, entendendo a Recorrente ser correto
o valor de R$ 238.547,41, e não R$ 36.380,58, como constou. Esse erro foi objeto de DIPJ
retificadora. Contudo, como protocolou nova DCOMP (35502.41520.280411.1.3.02-8419) para
informar o saldo complementar de R$ 202.166,83, mas, como essa DCOMP demonstrava crédito
que já havia sido informado no PER/DCOMP inicial, foi intimada para retificar o PER/DCOMP
original, mas não conseguiu transmitir a retificação em razão de erro do sistema da RFB, que
impedia a transmissão mediante a mensagem “A PER/DCOMP QUE SE PRENTENDE
RETIFICAR JÁ FOI OBJETO DE DECISÃO ADMINISTRATIVA”.
10.Basicamente, a r. decisão recorrida negou provimento à MI tendo em vista que
a interessada não conseguiu transmitir a Dcomp retificadora por ter incluído na mesma
transmissão outra Dcomp, de no 18348.33389.280411.1.3.03-6450, que cuida de saldo negativo
de CSLL do ano-calendário de 2007, direito creditório este para o qual já havia sido apresentado,
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.915271/2009-45

em 24.06.2008, por meio da Dcomp no 33678.81197.240608.1.3.03-5056, esta sim objeto de
homologação total em 07.12.2009. Desse modo, se tivesse procedido à transmissão separada,
teria logrado êxito em transmitir a Dcomp retificadora da inicial, objeto deste processo, que não
havia ainda sido objeto de qualquer decisão administrativa que impedisse sua retificação.
11.Ainda segundo a r. decisão recorrida, apesar de regularmente intimada a
indicar corretamente o PER/DCOMP em que o crédito foi detalhado, ou seja, a Dcomp
inicialmente apresentada em 20.05.2008, a interessada informou PER/DCOMP indevido.
12.Pois bem, mesmo tendo a Recorrente procedido conforme lhe foi
anteriormente orientado pelo Posto Fiscal e desse modo promovido a retificação da DCOMP
complementar no 35502.41520.280411.1.3.02-8419 (retificadora 28500.44021.110811.1.7.02-
0200), alterando o valor do saldo negativo de R$ 202.166,83 para R$ 238.547,41 e informando a
vinculação com o PER/DCOMP inicial no 23453.01234.200508.1.3.02-2283, foi proferido o
despacho decisório que considerou o crédito insuficiente para compensar os débitos da
PER/DCOMP no 28500.44021.110811.1.7.02-0200.
13.Nesse contexto, o exame dos autos revela que o contribuinte se viu enredado
num emaranhado de orientações e informações desencontradas que tornaram a cumprimento de
uma providência relativamente simples, consistente na mera retificação de PER/DCOMP, num
cenário kafkiano.
14.Muito embora a Recorrente, por razões alheias à sua vontade, não tenha
promovido a retificação do PER/DCOMP original para dele constar o saldo negativo de IRPJ do
ano-calendário de 2007, corrigindo-o de R$ 36.380,58 para R$ 238.547,41, a posterior
informação objeto de DIPJ retificadora neste mesmo sentido, aliada aos demais elementos
probatórios constantes dos autos, são indicativos da ocorrência de erro material cometido no
preenchimento do PER/DCOMP original, o que não pode representar um empecilho insuperável
à compensação.
15.A possibilidade de comprovação de erro material, mesmo após a prolação de
despacho decisório, pacificou-se no âmbito deste Sodalício com a edição da Súmula CARF no
168, assim enunciada:
Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.

16.Não destoa desse entendimento o Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014, assim
ementado:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
(...)
REVISÃO DE DESPACHO DECISÓRIO QUE NÃO HOMOLOGOU COMPENSAÇÃO,
EM SENTIDO FAVORÁVEL AO CONTRIBUINTE.
A revisão de ofício de despacho decisório que não homologou compensação pode ser efetuada
pela autoridade administrativa local para crédito tributário não extinto e indevido, na hipótese
de ocorrer erro de fato no preenchimento de declaração (na própria Declaração de
Compensação – Dcomp ou em declarações que deram origem ao débito, como a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais – DCTF e mesmo a Declaração de Informações
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.211 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.915271/2009-45

Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, quando o crédito utilizado na compensação se
originar de saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica - IRPJ ou de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL), desde que este não esteja submetido aos
órgãos de julgamento administrativo ou já tenha sido objeto de apreciação destes.
(...)

17.Desse modo, considerando que a aproximação da realidade processual à
realidade dos fatos constitui dever primordial dos órgãos de julgamento administrativo em
respeito ao princípio da verdade material, bem como sendo indene de dúvidas a ocorrência de
mero erro material no preenchimento do PER/DCOMP aqui tratado, deve o mesmo ser levado
em consideração pela autoridade administrativa incumbida de proceder à análise da liquidez e
certeza do direito creditório e do preenchimento dos demais requisitos para que seja possível
homologar as respectivas compensações.
DISPOSITIVO
18.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONHEÇO DO
RECURSO VOLUNTÁRIO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para o fim de reconhecer
o erro de fato na indicação do valor do saldo negativo de IRPJ referente ao direito creditório
constante da DCOMP 23453.01234.200508.1.3.02-2283, passando a considerar o valor de R$
238.547,41 ao invés de R$ 36.380,58, como constou, devendo os autos ser restituídos à Unidade
de Origem para análise da liquidez e certeza do direito creditório e verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do crédito pretendido, e, se for o caso, homologar as respectivas
compensações.
(documento assinado digitalmente)
Jandir José Dalle Lucca

Fl. 267
DF CARF MF
Original